Tribunal: TJBA
Processo: 0526995-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526995-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COGEALI - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES APELADO: WELBERT RITO COSTA CORREIA Advogado(s): ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS, DESIREE WEYLL LEMOS DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação de danos morais ajuizada por consumidor contra empresa, em razão de acusação injusta de furto em suas dependências, proferida por preposto da ré. Sentença de procedência, com fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) verificar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de prova testemunhal está dentro do poder discricionário do magistrado, que considerou suficientes as provas documentais existentes para a formação do convencimento, não havendo cerceamento de defesa (CPC, art. 370). 4. A acusação injusta de furto causou dano à imagem e à honra do autor, justificando a indenização fixada. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação, considerando a gravidade da ofensa e o impacto psicológico no autor. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0526995-82.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Cogeali - Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e, como apelado, Welbert Rito Costa Correia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça